Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-15.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. OMISSÕES INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos articulados pelo embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adota e o nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
3. Ao contrário do que alega o embargante, o caso não foi tratado como cessão de crédito, mas como hipótese de cisão parcial e/ou incorporação do Banco Itaucard pelo Itaú Unibanco S.A Holding. Desse modo, foi destacada, no acórdão, a necessidade de autorização do Banco Central para a incorporação da parte cindida, colacionando-se recente precedente desta e. Turma Cível, no qual foi registrado que “ao autor/apelante competia juntar aprovação, pelo Banco Central (art. 10, inciso X, alínea "c" da Lei 4595/1964), da incorporação de parcela cindida do patrimônio do Banco Itaucard S.A. Todavia, não o fez. Assim, deixou de atender ao comando judicial para emenda da petição inicial.” (Acórdão 1875150, 07160048120238070006, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 17/6/2024.)
4. Segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.